Tribunal: TJDFT
Processo: 0000462-48.2020.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO AO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO SOCIAL E PESSOAL DO MENOR. GRAVE VULNERABILIDADE. REITERAÇÃO INFRACIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente situação de dano irreparável, não cabe efeito suspensivo ao recurso, conforme dispõe o artigo 215 do ECA.
2. Não vinga o pleito absolutório quando há prova suficiente da materialidade e autoria de ato correlato ao crime de latrocínio tentado praticado em concurso de pessoas, especialmente em razão das declarações consistentes das vítimas, corroboradas pela apreensão e o reconhecimento dos adolescentes logo após o cometimento da empreitada infracional.
3. Sendo o ato infracional praticado pelo apelante análogo ao crime de latrocínio tentado, aliado a aspectos pessoais e sociais negativos, demonstrados pelas passagens anteriores pela VIJ, a indicar evidente situação de risco, a medida mais adequada é a internação, quando evidente a insuficiência de outras medidas mais brandas para o fim ressocializador.
4. Recurso conhecido e improvido.